Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-51.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701690-51.2022.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RECLAMADO: LEONARDO RAMOS RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação apresentada por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, relativa ao v. Acórdão no 1.607.422 (id 39808061 - págs. 35/38), proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal nos autos no 0756252-30.2021.8.07.0016, que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática de não conhecimento de recurso inominado em razão da deserção, nos seguintes termos: “AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS OU PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO OU NAS 48 HORAS SEGUINTES. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC NOS JUIZADOS. JULGADOS DO STF. RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DA RELATORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção. Sustenta o agravante que houve o recolhimento das custas processuais em dobro, após intimação específica para esse fim, de modo que estariam preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso. Pede a reforma da decisão agravada e o conhecimento do Recurso Inominado. Contrarrazões não apresentadas. II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo desnecessário. III. No caso dos autos, não houve o recolhimento das custas processuais quando da interposição do recurso inominado, mas apenas do preparo. Após ser intimada na forma do art. 1.007 do CPC, a recorrente, ora agravante, providenciou o recolhimento das custas em dobro, como determinado. Não obstante, foi proferida decisão monocrática não conhecendo do recurso por deserção, com o intuito de harmonizar a jurisprudência da Turma. IV. Em que pese a posição pessoal desta Relatora seja de que o art. 1.007 do CPC, que criou de direito subjetivo ao recolhimento do preparo em dobro, deva ser aplicado nos Juizados Especiais, esse entendimento tem sido reiteradamente superado pelos demais componentes da Segunda Turma Recursal. Nos casos em que esta Relatora determinou o recolhimento em dobro, como ocorreu neste caso, a Turma vem reconhecendo a deserção e não conhecendo o recurso por maioria. Confiram-se os seguintes julgados: Acórdão 1428651, 07374967020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: GISELLE ROCHA RAPOSO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no PJe: 13/6/2022; Acórdão 1420202, 07059987420218070009, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Relator Designado: ARNALDO CORRÊA SILVA Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. V. A par disso, o Supremo Tribunal Federal vem entendendo, mesmo após a vigência do novo CPC que, no âmbito dos Juizados Especiais, a ausência de recolhimento do preparo (lato sensu) no ato de interposição do recurso ou nas 48 (quarenta e oito horas) seguintes é causa de deserção. (RE 1213790 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 06/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 30-09-2019 PUBLIC 01-10-2019). VI. Ressalvado o entendimento pessoal da Relatora, o recurso inominado não deve ser conhecido por ser deserto, diante da inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC aos Juizados Especiais. VII. Agravo interno CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão monocrática mantida. VIII. Sem custas e sem honorários. IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607422, 07562523020218070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022.)” A reclamante defende o cabimento da reclamação, a teor dos artigos 988, inciso II, do CPC; 196 do RITJDFT; e 1o da Resolução n.o 03/2016 do STJ, com o objetivo de garantir a autoridade das decisões do Tribunal, ao argumento de manifesta divergência com os precedentes do STJ e do TJDFT, no que tange ao entendimento de aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC, aos processos dos juizados especiais, em caso de não recolhimento integral das custas e do preparo. Enfatiza que o objetivo de tal ação originária é fazer com que esta Corte de Justiça alinhe seu entendimento acerca da aplicabilidade do art. 1.007, § 4o, do CPC também aos processos dos juizados especiais, mormente pelo fato de que o diploma processual civil não dispõe de norma relativa na Lei n.o 9.099/95. Na ocasião, colaciona precedentes desta Corte para sustentar a tese de divergência. Ao final, requer a concessão de tutela de urgência para suspender o decisum atacado e, no mérito, a procedência da reclamação, fazendo prevalecer o entendimento segundo o qual é garantido, ainda que nos juizados especiais, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recolhimento em dobro do preparo, quando não comprovado pela parte. Custas iniciais recolhidas (id 39808063). Brevemente relatado. Decido. De plano, evidencia-se a inadmissibilidade da reclamação. De acordo com o artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno desta Corte, compete à Câmara de Uniformização processar e julgar reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas: “Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: (...) VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” Do mesmo modo, dispõe o artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno, que a reclamação contra acórdão de Turma Recursal somente é cabível na hipótese de afronta a precedente vinculante do STJ: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (...) IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” A par dessas questões, como se pode observar das expressas previsões normativas, somente acórdão de Turma Recursal contrário a precedente qualificado do STJ, isto é, de natureza vinculante, autoriza o ajuizamento da reclamação fundamentada em divergência jurisprudencial. Insta ressaltar que apesar da Resolução n.o 03/2016 do STJ na parte final do seu art. 1o mencionar o cabimento da reclamação “para garantir a observância de precedentes” daquela Corte Especial de Justiça, referida previsão se dirige apenas aos vinculantes, em consonância com o art. 927 do CPC e dos supratranscritos dispositivos do RITJDFT. Não obstante, na hipótese sob julgamento, a reclamante apesar de sustentar suposta divergência, sequer colacionou ou mencionou um único precedente do STJ aplicado à espécie, se limitando a reproduzir precedentes não vinculantes desta Corte de Justiça. Outrossim, no tocante à preservação da autoridade das decisões deste Tribunal, tal hipótese, em regra, dirige-se também aos casos de precedentes de observância obrigatória, sobretudo porque é inviável a utilização da reclamação como sucedâneo recursal com o indevido objetivo de rever interpretação jurídica de Turma Recursal. No mesmo sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CABIMENTO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RESOLUÇÃO 3/2016 do STJ. REFERÊNCIA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E HARMÔNICA COM O CPC E RITJDFT. 1. Nos termos do artigo 988 do CPC, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: a) preservar a competência do tribunal; b) garantir a autoridade das decisões do tribunal; c) garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade e d) garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. Não se adequando a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 988 do CPC e no artigo 196 do RITJDFT, a reclamação não deve ser admitida. 2. O termo "precedentes" constante da parte final da Resolução no 3/2016 do STJ se refere aos julgados qualificados, ou seja, proferidos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas, do próprio Tribunal. 3. A Resolução no 3/2016 deve ser interpretada de forma sistemática e harmônica com o CPC e o RITJDFT, sob pena de culminar na absurda conclusão de que qualquer decisão contrária a um precedente do STJ seria passível de reclamação, atribuindo-se efeito vinculante aos julgados da Corte Infraconstitucional. 4. Se o agravo interno não aduz argumentos suficientes para modificar os fundamentos externados na decisão guerreada, deve esta subsistir. 5. Recurso não provido. (Acórdão 1255139, 07240788420198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 8/6/2020, publicado no DJE: 24/6/2020.)” “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. PRECEDENTE. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. I - A reclamação está embasada em r. decisão monocrática do e. STJ, que representa precedente meramente persuasivo, e não vinculante. II - O disposto na parte final do art. 1o da Resolução STJ/GP no 03/16 não se sobrepõe à disciplina do art. 988 do CPC, que exige como paradigma na reclamação acórdão proferido em julgamento qualificado. Mantido o indeferimento da petição inicial por manifesta inadmissibilidade. III - O agravo interno é manifestamente improcedente, pois o Banco-agravante insiste no conhecimento de reclamação que não tem embasamento legal. IV - A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. V - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1371810, 07200483520218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021.)” Ante o exposto, indefiro a inicial da reclamação e julgo extinto o feito sem resolução do mérito. Em consequência, condeno o reclamante ao pagamento das eventuais custas processuais remanescentes. Sem honorários, ante a ausência de angularização da relação processual. Comunique-se à Turma Recursal. Intime-se. Brasília-DF, 10 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora